Tribunal: TJBA
Processo: 8003773-68.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003773-68.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ELIZUR SOARES PEREIRA Advogado(s): ANSELMO LUIS OLIVEIRA DE SOUZA APELADO: JOSELITO CUPERTINO NERIS e outros Advogado(s):ALAIDE SOARES DA SILVA, ERASMO BATISTA SANTIAGO, CAROLINA SOUZA NERIS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PROVA INSUFICIENTE. RECONVENÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente pedido de imissão na posse e improcedente, com resolução de mérito, reconvenção que visava à declaração de usucapião. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) analisar a correção do julgamento de mérito da reconvenção, ante o reconhecimento da inadequação da via eleita; e (iii) verificar se a prova produzida é suficiente para acolher a usucapião como matéria de defesa e, assim, afastar a pretensão de imissão na posse. III. Razões de decidir 3. Comprovada a hipossuficiência do apelante, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça. 4. O reconhecimento da inadequação da via eleita para o pedido reconvencional de usucapião constitui ausência de interesse processual, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI), configurando error in procedendo o julgamento de mérito proferido na instância de origem. 5. A arguição de usucapião como matéria de defesa, para se sobrepor a um título de propriedade devidamente registrado, exige prova robusta, clara e inequívoca de todos os seus requisitos, o que não se verificou nos autos, devendo ser mantida a procedência do pedido de imissão na posse. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Reconhecida a inadequação da via processual da reconvenção para o pleito de usucapião, a consequência jurídica é a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. A exceção de usucapião, oponível em ação petitória, demanda prova inequívoca do preenchimento de todos os requisitos legais da prescrição aquisitiva, sob pena de prevalecer o direito de propriedade do titular do domínio." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, 485, VI, 487, I, e 1.012; Súmula 237 do STF. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8003773-68.2022.8.05.0150, em que figuram como apelante ELIZUR SOARES PEREIRA e como apelado JOSELITO CUPERTINO NERIS E OUTRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto